Tribunal: TJDFT
Processo: 0003260-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o(s) prazo(s) concedido(s) para apresentação da planilha de cálculos e de eventuais cessões de crédito para o pagamento do presente precatório, observando-se a ordem cronológica (id 13533912, . Assim, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos para o adimplemento do presente precatório. 2. Oficie ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao Ofício n° 1317/2019/1aVOS/BSB (id 15487862), informando que o valor devido à credora MARCOLINA MACHADO LAFETA ainda não está disponível, haja vista que esta Coordenadoria está aguardo o Distrito Federal apresentar os cálculos para pagamento e que assim que o montante estiver disponível ele será colocado à disposição do referido Juízo Requisitante. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto